Tribunal: TJDFT
Processo: 0731230-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0731230-47.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: D. D. O. S., SELMA BATISTA DE OLIVEIRA, VICENTE PEREIRA DOS SANTOS JUNIOR, NATHALY DE OLIVEIRA LIDUARIO, THAYLINE DE OLIVEIRA COSTA AGRAVADO: VA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA, VICTOR HENRIQUE ARAUJO SILVA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Selma Batista de Oliveira e Outros contra a r. decisão proferida pela Juíza de Direito da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina que, nos autos do Processo n° 0705096-70.2020.8.07.0005, indeferiu os pedidos de reiteração de novas diligências via BacenJud, InfoJud, SisbaJud, RenaJud e ERIDF e de suspensão da CNH e dos cartões de crédito do devedor. Preparo comprovado – Ids. 49535059 e 49542570. Não há pedido de antecipação de tutela recursal, nem de concessão de efeito suspensivo, razão pela qual recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Intimem-se os Agravados para que apresentem contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 3 de agosto de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora